Tribunal: TJES
Processo: 5031806-57.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão julgador: ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Abuso de Poder; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
O voto servirá como ementa

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031806-57.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANINE PAULUCIO VIEIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADRIANO CORREA DE MELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

O voto servirá como ementa

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1.

Cuida-se de ação de obrigação de fazer objetivando a anulação de ato administrativo que cancelou a CNH da autora. O DETRAN/ES identificou que o documento foi emitido indevidamente, uma vez que o sistema registrava a reprovação da condutora no exame prático de direção. A sentença julgou os pedidos improcedentes, reconhecendo a legalidade da autotutela administrativa. A recorrente alega nulidade por ausência de trânsito em julgado administrativo e violação ao devido processo legal.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

Recurso Inominado Cível
nº 5031806-57.2024.8.08.0024

Juízo de origem:
Vitória – 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

Recorrente:
Janine Paulucio Vieira

Recorrido:
Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES)

Relator:
Adriano Corrêa de Mello

Resumo do voto
O recurso versa sobre a anulação de ato administrativo do DETRAN/ES que cancelou a CNH da recorrente por fraude no processo de emissão (emissão após reprovação em exame prático). A Administração Pública tem o dever de anular seus próprios atos quando viciados por ilegalidade (Súmula 473 do STF). Comprovada a irregularidade e respeitado o contraditório no processo administrativo, mantém-se a sentença de improcedência.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PROJETO DE VOTO

I.

CASO EM EXAME

1.

Cuida-se de ação de obrigação de fazer objetivando a anulação de ato administrativo que cancelou a CNH da autora. O DETRAN/ES identificou que o documento foi emitido indevidamente, uma vez que o sistema registrava a reprovação da condutora no exame prático de direção. A sentença julgou os pedidos improcedentes, reconhecendo a legalidade da autotutela administrativa. A recorrente alega nulidade por ausência de trânsito em julgado administrativo e violação ao devido processo legal.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em verificar se o cancelamento de CNH obtida mediante fraude ou erro administrativo exige o trânsito em julgado de sanção de trânsito ou se decorre do poder-dever de autotutela da Administração, desde que garantida a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Poder de Autotutela Administrativa.
Nos termos da Súmula 473 do STF, a Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos. No caso, a prova documental do DETRAN/ES demonstrou que a recorrente não foi aprovada no exame prático, tornando a emissão do documento um ato nulo por ausência de requisito essencial.

4.

A controvérsia deve ser analisada sob a ótica correta: não se trata de um processo administrativo para aplicação de penalidade de trânsito, mas sim da anulação de um ato administrativo nulo em sua origem.

5.

Conforme informado pelo DETRAN/ES e não refutado especificamente pela recorrente com provas em contrário, a concessão da CNH foi fundamentada em um resultado fraudulento. A recorrente foi, de fato,
reprovada no exame de direção veicular
, requisito indispensável para a obtenção da habilitação.

6.

A alteração do resultado no sistema para "
apto
" constitui um
vício de legalidade

insanável
, que macula o ato de concessão desde o seu nascimento.

7.

Nesse cenário, a Administração Pública não apenas pode, como
deve anular
o ato ilegal. Trata-se da aplicação do poder-dever de autotutela, consolidado na
Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.

8.

Um ato administrativo nulo, como o que concedeu a CNH à recorrente com base em fraude, não gera direitos. A recorrente nunca adquiriu legitimamente o direito de dirigir, pois não cumpriu o requisito legal da aprovação no exame prático. Portanto, não há que se falar em "direito adquirido" a ser protegido.

9.

A argumentação da recorrente, baseada nos artigos 265 e 290 do CTB, não se aplica ao caso. Tais dispositivos regulam o procedimento para a aplicação de penalidades (como suspensão e cassação) a condutores regularmente habilitados que cometem infrações de trânsito. O caso dos autos é distinto: trata-se da invalidação do próprio título de habilitação, que jamais deveria ter sido expedido.

10.

Os precedentes trazidos pela recorrente, que exigem o esgotamento da via administrativa para a aplicação de penalidades, partem da premissa de um ato de habilitação originalmente válido. No caso concreto, a premissa é oposta: o ato é nulo na origem. Dessa forma, a constatação da fraude torna a anulação um ato vinculado e obrigatório.

11.

Devido Processo Legal.
A análise dos autos demonstra que foi oportunizado o contraditório à recorrente na esfera administrativa, tendo esta apresentado defesa que não foi capaz de infirmar a inconsistência no processo de habilitação. Não há falar em nulidade por falta de trânsito em julgado de penalidade, pois o cancelamento por fraude possui natureza diversa das penalidades por infração de trânsito.

12.

Presunção de Legitimidade.
Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade. A recorrente não produziu prova capaz de demonstrar que efetivamente realizou e foi aprovada no exame prático, ônus que lhe competia (Art. 373, I, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Nega-se

provimento
, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos (Art. 46, Lei 9.099/95).

14.

Condena-se a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (Art. 98, § 3º, CPC).

Mariana da Fonte Cabral

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
Adriano Corrêa de Mello
- Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

Adriano Corrêa de Mello
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)